Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO CONSULTA A EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMISSÃO DE OFÍCIO AO CCS-Bacen. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL.
1. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, assim como escolher meios de execução legítimos e com eficácia direta para recebimento do crédito.
2. O extrato de cartão de crédito e a emissão de ofício ao CCC-BaCen não são medidas capazes de gerar bens passíveis de penhora para efetiva satisfação do crédito, ou seja, não possui aptidão para beneficiar a parte credora.
3. Trata-se, pois, de meio inadequado ao propósito da execução, que é o adimplemento da obrigação, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte Executada. Precedentes desta Cortes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.